Tribunal: TJMT
Processo: 1009486-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1009486-14.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S): EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO
IMPETRADO(AS): JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE
PACIENTE(S): ANÍLTON PACHECO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo advogado Edgar Campos de Azevedo, em favor do paciente Anílton Pacheco da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.
O Impetrante informa que, no dia 21 de março de 2020, por volta das 03h30min, o Paciente foi autuado, em flagrante delito, pela prática de Tentativa de Feminicídio e Lesão Corporal de Natureza Leve, contra Jucilene Pauli Mendes, Leandro Cardoso e Richelli Mara dos Santos (Inquérito Policial n. 85077).
Afirma que o flagrante foi inexistente, porque há divergência entre o Auto de Prisão e os depoimentos das vítimas e dos Policiais que atenderam a ocorrência.
Sustenta que a prisão em flagrante não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 302 do CPP.
Aduz que o pedido de relaxamento da prisão teve como fundamento a ausência de situação de flagrante e o pedido de liberdade provisória apoiou-se no princípio da presunção de inocência, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, bem como na inexistência de risco para a ordem social, para a aplicação da lei penal, tampouco ser conveniente para a instrução criminal a prisão.
Defende ser cabível o pedido de relaxamento de prisão, porque não houve a realização da audiência de custódia, por conta da pandemia do Coronavírus.
Assegura que, em vista da ausência de representação das vítimas, deve-se declarar a nulidade do processo, desde o início.
Ao final, rebate os argumentos do Juízo, quando do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo advogado Edgar Campos de Azevedo, em favor do paciente Anílton Pacheco da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a autoridade acoimada de coatora justificou a necessidade da prisão temporária do Paciente para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
Com efeito, nota-se da documentação trazida pelo Impetrante que o Paciente, aparentemente, apresenta comportamento violento, o que justifica a manutenção de sua prisão.
Ademais, o fato de ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não significa que não possa atentar, mais uma vez, contra a vida das vítimas e, até mesmo, ameaça-las, além de, logicamente, evadir-se do distrito da culpa.
Por fim, cumpre anotar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente feito.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido liminar, postulada por Edgar Campos de Azevedo, mantendo incólume o decreto prisional expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.
Requisitem-se as informações da autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Com o término do período de plantão, proceda-se à distribuição, observada o Regimento Interno deste Tribunal, para uma das Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.